Tribunal: TJES
Processo: 5002201-08.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002201-08.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (3)
RECORRIDO: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (4)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos nº: 5002201-08.2020.8.08.0024

Agravante: METRON ENGENHARIA LTDA

Agravado: WEBER CAMPOS VITRAL

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

No caso concreto, salientou a parte Agravante como fundamento recursal que:
a)
merece ser anulado o referido
decisum,
tendo em vista a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia técnica, a fim de se apurarem os fatos narrados pelo autor nos presentes autos;
b)
caso seja o entendimento da dispensabilidade da realização de perícia, seja o presente processo remetido ao Colegiado Recursal para posterior análise dos Vogais que a compõem, tendo em vista que a análise monocrática do nobre Relator não foi fundamentada adequadamente.

Pois bem.

A priori
, cumpre-me destacar que em relação à alegação de incompetência deste Juizado para o julgamento da causa em razão da necessidade de realização de perícia técnica, ouso discordar.

Como consta no julgamento proferido, foi elaborado por dois peritos judiciais o laudo pericial, mediante solicitação do juízo da 5º Vara Cível de Vitória/ES, no bojo do processo nº 0018268-12.2015.8.08.0024, cujo mesmo atestou a responsabilidade das requeridas pelo vazamento de gás, atribuindo o evento danoso a falhas na construção e utilizado como fundamento idôneo para a motivação do magistrado em suas razões, sendo possível o enfrentamento do mérito dentro do livre convencimento motivado.

Assim, tendo em vista a suficiência do conjunto probatório juntado aos autos para o deslinde da presente demanda, entendo incabível a necessidade da perícia como alegado pela ré.

De igual modo, no que tange à suposta impossibilidade do julgamento por meio de Decisão Monocrática, destaco que tal modalidade é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, visto que é amparada pelo dispositivo sumular de n° 568 do STJ, que diz o seguinte:

“SÚMULA n. 568 O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Portanto, tendo em vista o teor do recurso oposto, inexiste razão para o não cabimento do julgamento proferido monocraticamente, tal como foi.

Por fim, quanto à alegação da necessidade de reanálise pela Colenda Turma, entendo que não se faz pertinente, tendo em vista que, após vasta análise aos autos, entendi por bem em manter a decisão por seus termos, tendo em vista que as razões fundamentadas monocraticamente pelo Relator primevo encontram-se em consonância aos demais julgados de similar teor.

Nesta toada, inexiste razão para anulação do
decisum
ora atacado, como foi manifestado no presente Agravo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão tal como foi lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)